Tribunal: TJSP
Processo: 1002240-82.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c repetição de indébito e pedido de tutela antecipada. Reajustes por faixa etária. Contrato individual. Reajuste por mudança de faixa etária - 66 anos. Recurso repetitivo. Possibilidade de reajuste nos termos do referido recurso, o qual prevê: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c repetição de indébito e pedido de tutela antecipada. Reajustes por faixa etária. Contrato individual. Reajuste por mudança de faixa etária - 66 anos. Recurso repetitivo. Possibilidade de reajuste nos termos do referido recurso, o qual prevê: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso." (REsp 1.568.244/RJ, Rel. Ministro Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). Necessidade, contudo, de apuração do percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade, em virtude da aumento da faixa etária. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000542070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002240-82.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelado LUIZ CARLOS BATISTELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram parcial provimento ao recurso, para julgar parcialmente procedente a ação,
vencida a Des. Ana Maria Baldy que declara. Prosseguindo nos termos do art. 942,
do CPC, foram convocados o 4o Des. Vito Guglielmi que acompanhou o voto
vencido. e o 5o Des. Paulo Alcides que acompanhou a maioria., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), RODOLFO PELLIZARI, ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 17 de julho de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002240-82.2018.8.26.0011
Apelante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Apelado: Luiz Carlos Batistelli
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Paulo Henrique Ribeiro Garcia
Voto no 9059
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual c.c repetição de indébito e
pedido de tutela antecipada. Reajustes por faixa etária.
Contrato individual. Reajuste por mudança de faixa etária - 66
anos. Recurso repetitivo. Possibilidade de reajuste nos termos
do referido recurso, o qual prevê: "O reajuste de mensalidade
de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança
de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja
previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas
pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente
e
sem
base
atuarial
idônea,
onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso." (REsp
1.568.244/RJ, Rel. Ministro Villas Bôas Cueva, Segunda
Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). Necessidade,
contudo, de apuração do percentual adequado e razoável de
majoração da mensalidade, em virtude da aumento da faixa
etária.
Sentença
parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual c.c repetição de indébito e pedido de tutela antecipada
julgada procedente para declarar a abusividade do aumento por faixa
etária indicado na inicial, bem como condenar a ré a ressarcir à parte
autora os valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária,
desde os desembolsos, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da
citação, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do
patrono do autor, arbitrado em 10% sobre o valor da causa.
Recorre o réu.
Conta manter com o autor contrato individual de plano
de saúde e que os reajustes aplicados em decorrência da faixa etária,
66 anos, são legais, encontrando respaldo no entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, REsp no 1.568.244/RJ, pelo rito dos recursos
repetitivos. Afirma a existência de expressa previsão contratual quanto
aos reajustes pela faixa etária. Assevera que eventual excesso deve ser
apurado em sede de liquidação de sentença. Pretende a reforma da
sentença com a improcedência da ação.
Às fls. 280/289, vieram contrarrazões recursais.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, o autor é beneficiário do
plano de saúde individual fornecido pela ré, ora apelante. Alega,
contudo abusividade no reajuste aplicado por mudança de faixa
etária. Pretende a declaração de nulidade da aludida cláusula

cláusula 15 - e a restituição de valores.
Inicialmente, observa-se que a súmula no 1001 deste E.
Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que devem os contratos
de plano/seguro saúde submeter-se aos ditames do Código de Defesa
do Consumidor, ainda que pactuados anteriormente à sua vigência.
1 Súmula 100 do TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código
de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes
da vigência desses diplomas legais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Súmula no 608, do STJ dispõe: "Aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão."
A sentença julgou procedente a ação, declarando a
nulidade da cláusula contratual que prevê o reajuste por faixa etária
aplicado.
Em que pese o entendimento do MM. Juiz a quo, a
sentença merece reforma.
No que tange ao reajuste, o Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento de recurso repetitivo, entendeu pela
legalidade do reajuste da mensalidade de plano de saúde em razão
de mudança de faixa etária, desde que respeitados os seguintes
requisitos: (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não
sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Como se vê:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE
REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE
REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-ATUARIAL
DO
CONTRATO.
(...)
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde
conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra
fundamento no mutualismo (regime de repartição simples)
e na solidariedade intergeracional, além de ser regra
atuarial e asseguradora de riscos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é,
aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no
contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
(...)
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido
desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas
as
normas
expedidas
pelos
órgãos

governamentais
reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem
base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso.
(STJ - REsp 1.568.244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe
19/12/2016 - Destacamos)
No incidente de resolução de demandas repetitivas -
IRDR - n° 0043940-25.2017.8.26.0000 tema 11, este E. Tribunal aprovou as
seguintes teses:
“TESE 1. É válido, em tese, o reajuste por mudança de faixa
etária aos 59 (cinquenta e nove) anos de idade, nos contratos
coletivos de plano de saúde (empresarial ou por adesão),
celebrados a partir de 01.01.2004 ou adaptados à Resolução
n. 63/03, da ANS, desde que (i) previsto em cláusula contratual
clara, expressa e inteligível, contendo as faixas etárias e os
percentuais aplicáveis a cada uma delas, (ii) estes estejam em
consonância com a Resolução n. 63/03, da ANS, e (iii) não
sejam aplicados percentuais desarrazoados que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
TESE 2. A interpretação correta do art. 3°, II, da Resolução n.
63/03, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático
da expressão variação acumulada, referente ao aumento
real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula. (...)
“7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes
das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns
parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa
previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de
reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em
demasia o consumidor, em manifesto confronto com a
equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da
especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última
categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a
sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas
expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos
contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e
planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no
9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de
aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à
validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa
no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado
entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras
constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina
a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação
entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos
não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os
usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação
de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado
ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os
contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as
regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância
(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor
fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6
(seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação
acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser
superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de
saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco,
sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em
cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável
sempre que o percentual de majoração for justificado
atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de
jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do
próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da
atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou
atividade privada regulamentada, complementar, no caso,
ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do
Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento
praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da
alteração de faixa etária do usuário, para não haver
desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art.
51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e
razoável de majoração da mensalidade em virtude da
inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá
ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de
cumprimento de sentença” (destacado)
Por tais razões, não há que se falar em abusividade do
reajuste por faixa etária.
No caso dos autos, o contrato de assistência médica
firmado entre as partes é individual na categoria - Especial II fls. 49,
havendo previsão contratual dos reajustes por faixa etária.
Pela análise dos autos, constata-se que a aplicação do
reajuste foi de 75,50%, para mudança da faixa etária 66 anos, conforme
disposto no documento de fls.47.
Esse percentual, contudo, necessita ser apurado em fase
de liquidação de sentença, para que se verifique a ocorrência ou não
da abusividade alegada.
Em casos semelhantes, tem sido o entendimento desta C.
Câmara, conforme se infere do voto do Des. Rodolfo Pellizari, ao julgar
caso semelhante:
Apelação Cível. Plano de saúde. Reajuste por faixa etária (a
partir de 60 anos). Ação revisional de contrato cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido de restituição de valores. Sentença de procedência.
Inconformismo da ré. Código de Defesa do Consumidor.
Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no
100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Reajuste por mudança de faixa
etária a partir dos 60 anos de idade. Possibilidade no caso
concreto. Tese firmada no recurso especial no 1.568.244/RJ,
submetido à sistemática dos chamados recursos repetitivos.
Superação da Súmula no 91 deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo. Requisitos: previsão contratual,
observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não serem aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente
e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso. Hipótese dos autos.
Contrato antigo e não adaptado, firmado antes da entrada
em vigor da Lei no 9.656/1998. Contudo, ausência de
efetivação do direito básico de informação adequada e
clara ao consumidor. Artigo 6o, III, da Lei no 8.078/1990.
Abusividade dos percentuais utilizados para reajuste do
presente caso. Artigo 51, IV c.c. § 1o, III, da Lei no 8.078/1990.
Parte autora submetida a desvantagem exagerada, que se
mostra
excessivamente
onerosa
para
o
consumidor,
mormente em uma economia com inflação estabilizada.
Prescrição. Pretensão de revisão de cláusulas contratuais que
não está sujeita à prescrição. Pretensão de repetição do
indébito, por outro lado, que está sujeita à prescrição trienal,
nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Tese
sedimentada nos recursos especiais repetitivos nos 1.360.969/RS
e 1.361.182/RS. Sentença reformada. Recurso parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido
para
determinar
a
apuração
de
percentual
adequado e razoável de majoração da mensalidade em
virtude da inserção da parte autora na nova faixa de risco
(sessenta anos), devendo ser realizados cálculos atuariais na
fase de cumprimento de sentença, limitando-se a restituição
dos valores pagos a maior aos três anos anteriores ao
ajuizamento da ação, mantida a tutela provisória até que se
efetive referida apuração, com posterior compensação de
valores.
(TJSP; Apelação Cível 1119306-10.2018.8.26.0100; Relator
(a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/06/2019; Data de Registro: 04/12/2019)
Em seu voto, consignou o ilustre Desembargador:
(...) é inviável o afastamento de qualquer índice a este
título e a incidência apenas dos reajustes da ANS, como
constou no julgado. Nos termos do item “9” da sobredita
decisão paradigma e do artigo 51, § 2o, do Estatuto
Consumerista, deve haver apuração de percentual
adequado e razoável de majoração da mensalidade em
virtude da inserção da parte autora na nova faixa de
risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos
atuariais na fase de cumprimento de sentença, não
sendo evidenciado o cerceamento de defesa na fase
instrutória, pois não havia como ser feita perícia atuarial
para comprovar legalidade de reajustes baseados em
informações não repassadas ao consumidor e com
índices manifestamente abusivos, como esclarecido
nesta
fundamentação.
(Apelação
Cível
no
1119306-10.2018.8.26.0100,j.13.06.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Evidentemente que, em decorrência da abusividade dos
reajustes aplicados a partir dos 66 anos, e havendo pagamento de
valores a maior, deverá ser devolvido de forma simples ou,
compensado, conforme entendimento do MM. Juiz a quo, em sede de
liquidação de sentença.
Assim, prospera em parte o recurso da ré, devendo ser
reformada parcialmente a sentença, nos termos expostos.
Registre-se que, enquanto durar a lide, deverá o réu, ora
apelante, emitir os boletos para que o autor continue pagando as
mensalidades sem o reajuste ora guerreado, até que se apure os
valores devidos, sem prejuízo da compensação de valores, caso
necessário.
Por fim, diante da sucumbência recíproca, cada parte
deverá arcar proporcionalmente com as custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 86, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para julgar parcialmente procedente a ação e determinar a apuração
em liquidação de sentença do percentual adequado e razoável de
majoração da mensalidade em virtude da mudança de faixa etária do
autor, nos termos expostos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002240-82.2018.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Apelante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Apelado: Luiz Carlos Batistelli
Voto no 09673
sss
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual c.c repetição de indébito proposta por LUIZ CARLOS BATISTELLI contra
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A..
Sustenta o autor ser beneficiário de plano de saúde
fornecido pela ré desde 26/10/1990, e que houve aplicação de reajuste por faixa etária
exorbitante ao completar 66 anos de idade, gerando aumento excessivo no valor das
mensalidades, inviabilizando a manutenção do plano (majoração de 75,5%). Aponta,
ainda, que ao completar 56 anos, já havia sofrido reajuste de 111,40%, demonstrando a
abusividade. Pugna seja declarada a nulidade das cláusulas contratuais que preveem
reajustes por faixa etária, condenando a requerida na restituição dos valores adimplidos
a maior.
Sobreveio a r. sentença de fls. 246/249, que julgou
procedente a ação, declarando a abusividade do aumento por faixa etária aplicado ao
contrato do autor, e condenando a ré a ressarcir os valores pagos a maior, acrescidos de
correção monetária, desde os desembolsos, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da
citação, valor este a ser apurado em liquidação de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, recorre a ré (fls. 256/274) objetivando a
revisão e reforma do julgado. Sustenta que os reajustes em decorrência da faixa etária
do contratante são legais, apontando precedente do E. Superior Tribunal de Justiça que
declara válido o reajuste por faixa etária nos casos em que há previsão contratual, os
reajustes não sejam desarrazoados e observem as normas dos órgãos reguladores, o que
afirma ser o caso do reajuste aplicado ao contrato do autor/apelado.
Contrarrazões (fls. 280/289).
Nesse contexto, o Excelentíssimo Desembargador Relator
deu parcial provimento ao recurso da ré/companhia de seguro saúde (fls. 293/301),
determinando que o percentual adequado e razoável para a majoração da mensalidade
do seguro saúde contratado pelo autor/apelado, em virtude de sua mudança de faixa
etária, seja apurado em liquidação de sentença.
Contudo, ouso ponderar, com o devido respeito, que o
autor é beneficiário de seguro saúde individual, operado pela ré, desde 26/10/1990 (fls.
29), portanto, antes da entrada em vigor da Lei dos Planos de Saúde (Lei no 9.656/98), e
não consta dos autos prova de que o contrato tenha sido adaptado.
Sobre o assunto, a Segunda Seção do C. STJ, por meio do
Recurso Repetitivo no 1.568.244-RJ, de relatoria do E. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
estabeleceu a seguinte orientação:
“a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei
no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas,
quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da
legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.”
Nesse mesmo recurso, verifica-se, ainda, que foi firmado o
entendimento de que:
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde
que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam
aplicados
percentuais
desarrazoados
ou
aleatórios
que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso”. (REsp repetitivo n.
1.568.244/RJ).
Observa-se que foi preservada a possibilidade de reajuste
da mensalidade de plano ou seguro de saúde em razão da mudança de faixa etária do
segurado, desde que observadas as limitações estabelecidas a tais reajustes. Isto é, o
reajuste etário pode ser aceito como não abusivo ou discriminatório, desde que esteja
lastreado em cálculos atuariais sólidos, a demonstrar a necessidade e pertinência do
aumento, sob pena de ser este considerado meramente lucrativo ou impeditivo de acesso
ao plano de saúde.
Na hipótese dos autos, o autor é titular do plano de saúde
Especial II, Produto 101 - IND GLOBAL TRAD TIPO AIDS, estando matriculado no
plano sob o número 101 09001016633320010, e nota-se que o reajuste por faixa etária
foi aplicado apenas em duas oportunidades: quando o autor completou 56 anos e
quando completou 66 anos, sendo esta última em dezembro de 2017, ambos os reajustes
ocorridos na vigência deste contrato celebrado em 1990 (fls. 30 e 33/46), não restando
comprovado nos autos que o contrato tenha sido adaptado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalta-se, ainda, que consta expressamente no contrato
cláusula de reajuste por faixa etária (fls. 44/45). Dessa forma, estando o
autor/beneficiário ciente dos reajustes a que seu contrato estaria submetido no momento
em que o celebrou, entendo que a companhia de seguro saúde cumpriu o primeiro
requisito para validade do reajuste do prêmio em função da mudança da faixa etária,
uma vez que há expressa previsão contratual do reajuste na 15a cláusula das condições
gerais do contrato. Assim como há a demonstração de que os reajustes aplicados ao
contrato do autor foram pautados em cálculos atuariais concretos (fls. 125/130 e
177/194), em consonância ao disciplinado pelas normas da legislação consumerista e,
quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da
ANS.
No tocante ao reajuste financeiro do prêmio, friso, ainda,
que, levando em consideração que a data o contrato é 26/10/1990, os percentuais
incididos são oriundos do reajuste anual autorizado pela agência reguladora para planos
não adaptados e contratados antes de 1999 (fls. 47 e 129).
Assim, reconhecida a validade da cláusula contratual que
estipula os reajustes por faixa etária e tratando-se de contrato anterior à Lei no 9.656/98,
o qual está a observar à Súmula Normativa no 03/2001 da ANS, daria provimento ao
recurso da ré/companhia de seguro saúde, para reformar a r. sentença e julgar os pedidos
do autor improcedentes.
Do exposto, pelo meu voto, DARIA PROVIMENTO ao
recurso.
ANA MARIA BALDY
3a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
11740C48
11
14
Declarações
de Votos
ANA MARIA ALONSO BALDY
11DDC664
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002240-82.2018.8.26.0011 e o código de confirmação da tabela acima.